Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-63.2018.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000504-63.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODETE CARLOS - CPF: 041.954.819-02 (APELANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON RICKEN SPERANDIO - CPF: 856.800.791-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVEU-O.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO ART. 15 E ABSOLVIÇÃO DO ART. 14,
AMBOS
DA LEI N.o 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO
–

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12, AMBOS DA LEI N.o 10.826/2003 – TESE DE QUE A ARMA DE FOGO ESTAVA NO INTERIOR DO VEÍCULO E FORA DO ALCANCE DA RÉ NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE CONDENADA PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ANTECEDERAM A ABORDAGEM – MATERIALIDADE E AUTORIA DO ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PELO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, POR CARÊNCIA DE INTERESSE – 2.
ARGUIÇÃO DE IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO LAUDO DE EXAME PERICIAL, COM CONSEQUENTE NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS E ATESTA A EFICÁCIA DA ARMA DE FOGO – DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI O ÚNICO ESPEQUE DA CONDENAÇÃO –
3.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1.
Inexistindo ilegalidade flagrante passível de ensejar a atuação
ex officio
por parte deste Tribunal
ad quem
no que tange à condenação da apelante pelo crime do art. 15 da Lei n.o 10.826/2003, não deve ser conhecida, por falta de interesse recursal, a insurgência defensiva voltada à desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) para posse irregular (art. 12), porquanto, na sentença, a ré restou absolvida do delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento; carecendo de interesse, da mesma forma, o pedido de redução da pena ao mínimo legal, pois a reprimenda já foi fixada neste patamar pelo juízo sentenciante.

2.
É improcedente a tese defensiva de imprestabilidade probatória e de falta de informações no laudo de exame pericial que, além de elaborado por perito oficial, nos moldes do art. 159 do CPP, descreve minuciosamente as características da arma de fogo apreendida, atesta a sua potencialidade lesiva e sua eficácia para a realização de disparos, não havendo o que falar em absolvição da ré se o documento alegadamente viciado sequer constitui o único espeque da condenação pelos disparos de arma de fogo, a qual se ampara também sobre diversos outros elementos de prova, dentre os quais a confissão judicial da própria apelante.

3.
Apelo parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

APELANTE:

ODETE CARLOS

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ODETE CARLOS
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 0000504-63.2018.8.11.0108, em que a ré foi
condenada

à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
, cumprindo frisar que ela foi
absolvida
do delito do
art. 14 da mesma Lei
e que a pena privativa de liberdade restou
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estipuladas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 153607526, a apelante suscita,
preliminarmente
,
a imprestabilidade do laudo pericial enquanto meio de prova
, alegando que o documento está incompleto e não atende aos requisitos legais, na medida em que faltariam informações quanto à funcionalidade, potencialidade lesiva e eficácia dos instrumentos bélicos apreendidos, tudo a ensejar a sua absolvição.

No mérito, almeja a
desclassificação
do crime do art. 14 para o art. 12, ambos da Lei n.o 10.826/2003
, sob o argumento de que não se encontrava em poder do revólver no momento da abordagem policial e que, ao revés, o armamento estava no interior do veículo e fora do seu alcance, de modo que a sua conduta se amoldaria à posse irregular e não ao porte ilegal de arma de fogo.
Subsidiariamente
, vindica a redução da
pena ao mínimo legal
, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de predicados pessoais abonatórios da recorrente.

Em contrarrazões vistas no ID 153607535, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159425164, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO (
PREJUDICIAL DE
MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO

– NÃO CONHECIMENTO
PARCIAL
DO APELO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 05/09/2017, por volta das 23h00min, na residência particular localizada na Rua 1.o de Maio, s/n, Vila Simione, no município de Itanhagá/MT, a apelante
ODETE CARLOS
, estando em lugar habitado, efetuou disparos com arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, de calibre .38
Special
, da marca Taurus, n.o PC378509 (Fato 01).

Ressai da exordial acusatória que, na mesma data, por volta das 23h10min, na residência situada na Rua Nossa Senhora Aparecida, n.o 05, Vila Simione, no município de Itanhagá/MT, a recorrente
ODETE CARLOS
portou a mesma arma de fogo discriminada alhures, a qual era eficaz e apta a produzir disparos, sem autorização e em desacordo com a determinação e regulamentar (Fato 02).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica,
ODETE
estava em casa quando chegou ao local o seu companheiro,
Vanderson Ricken Sperandio
, oportunidade em que ambos engajaram em uma discussão, durante a qual a acusada se apossou do revólver, efetuou cerca de três disparos para cima e, em seguida, saiu do imóvel portando o referido artefato bélico, após o que se dirigiu até a casa da testemunha
Mauro Alves
, onde veio a ser desarmada.

Diante deste fato, a apelante foi
denunciada
como incursa nas penas dos crimes previstos no art. 14,
caput
, e art. 15,
caput
, ambos da Lei n.o 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
, com a
condenação
da increpada pela prática delito do
art. 15,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
e a sua
absolvição
da infração penal do
art. 14,
caput
, da mesma Lei
, pois, na sentença, o delito de porte ilegal de arma de fogo restou
absorvido
pelo crime de disparo, com fulcro no
princípio da consunção
.

Nesse contexto, a sentenciada exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Por outro lado, analisando detidamente o caderno processual, vejo que
a insurgência defensiva carece, em parte, de interesse recursal
e não deve ser conhecida na íntegra
, especificamente no que concerne ao pedido de
desclassificação do art. 14 para o art. 12, ambos da Lei n.o 10.826/2003
e ao pleito de
redução da pena ao patamar mínimo legal
.

Isto porque, como dito,
a apelante sequer foi condenada pelo delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento
[porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], conforme se depreende dos seguintes trechos do provimento jurisdicional monocrático, proferido oralmente pelo juízo
a quo
:

“
O juízo está a acolher a súplica defensiva de aplicação da consunção do art. 14 pelo art. 15
. Destaca-se que, pela própria exordial acusatória, o pequeníssimo tempo entre a prática, suposta prática de uma e outra infração, é possível identificar o conflito de lei no tempo e, naturalmente, determinar a absorção.
A narrativa da exordial diz que o disparo foi por volta das 23h00min e a apreensão da arma às 23h10min, quando estava no interior do veículo, em um diminuto espaço de tempo
. É oportuno ressaltar que
a jurisprudência apenas tem afastado a aplicação da consunção entre delitos quando há o cometimento de delito em contextos fáticos diversos, o que definitivamente não é o caso dos autos.
Pelo que se tem aqui, efetuou o disparo da arma e já efetuou a guarda
(...),
o que inquestionavelmente permite a aplicação da consunção
(...)
e, consequentemente,
promover a adequação da conduta da acusada nas malhas do art. 15
, que é o crime finalístico, que é a pretensão final do ato de portar a arma de fogo
(...)”.
(Sentença proferida oralmente e armazenada na mídia audiovisual de ID 153607522) – Destaquei.

Não por outra razão, constou do dispositivo da sentença:

“Posto isso,
julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada ODETE CARLOS pela prática da infração penal prevista no art. 15 da Lei 10.826/03;

(b)
ABSOLVER a acusada ODETE CARLOS da imputação de infração ao art. 14 da Lei 10.826/03 na forma do art. 386, III e VII do CPP dada a aplicação da consunção
”
. (Trecho da sentença reduzido a termo no ID 153607524) – Grifei.

Oportunamente, saliento que, no específico caso concreto, o objeto da pretensão desclassificatória, isto é, o art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
não deve ser encarado como mero erro material
existente nas razões recursais
, uma vez que toda a linha argumentativa desenvolvida pela defesa, neste particular tocante, diz respeito à distinção entre os delitos de
porte ilegal
e de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido e à alegada subsunção da conduta da ré ao segundo crime em detrimento do primeiro, pois, de acordo com os causídicos que subscrevem o apelo, após o fato ocorrido na primeira residência [disparo], já no momento da abordagem policial, a apelante teria deixado o revólver no interior do veículo e fora do seu alcance, de modo que, na intelecção defensiva, não teria
portado
o instrumento bélico.

Outrossim, frise-se que
inexiste qualquer ilegalidade flagrante
passível de ser
sanada de ofício
por esta instância revisora na condenação da ré pelo delito de disparo de arma de fogo, previsto no
art. 15 do Estatuto do Desarmamento
, cuja
materialidade

está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 153607496 - Pág. 12/14); do termo de apreensão (ID 153607496 - Pág. 37); do auto de exame de eficiência de arma de fogo confeccionado pelos peritos
ad hoc
e do laudo de exame pericial firmado pelo perito oficial, ambos atestando a eficácia do armamento (ID 153607496 - Pág. 38/39 e ID 153607496 - Pág. 98/102); do auto de verificação de local de delito e anexos fotográficos (ID 153607496 - Pág. 51/55); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
, por sua vez, também pode ser extraída dos aludidos elementos probatórios e atribuída, além de qualquer dúvida razoável, à apelante
ODETE CARLOS
, a qual inclusive
confessou, tanto na delegacia quanto em juízo
, que efetuou os disparos com a arma de fogo na data fatídica, encontrando-se a sua confissão corroborada pelos depoimentos judiciais de seu marido,
Vanderson Ricken Sperandio
, e das testemunhas
Geferson dos Santos Maria
e
Erinaldo Paixão Lopes da Silva
, consoante se exporá mais detalhadamente no próximo tópico deste aresto.

Assim,
inexistindo coação ilegal
patente na condenação da ré pelo crime do
art. 15 da Lei n.o 10.826/03
apta ensejar a atuação
ex officio
por parte deste Tribunal
ad quem
, e tendo a sentenciada sido
absolvida
do delito do art. 14 da mesma Lei em primeira instância
, resta inarredável concluir que
o recurso carece de interesse
no ponto que refere ao pedido de desclassificação do
porte ilegal
para
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido.

Por corolário lógico, não se operando a desclassificação pretendida, tampouco há o que se falar em substituição da pena de
reclusão
pela reprimenda de
detenção
cominada no preceito secundário do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ao contrário do que almeja a i. defesa.

Em relação ao pedido de
redução da pena ao patamar mínimo legal
, formulado com fulcro no argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis à ré e que ela ostenta predicados pessoais abonatórios, da mesma forma,
não verifico interesse de agir
.

Com efeito, é possível inferir da sentença que tanto a pena-base quanto a pena final da condenada
foram fixadas no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa
, justamente porque todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis e porque não incidem agravantes nem causas de aumento à hipótese,
in verbis
:

“Assim,
fixa-se a pena base em dois anos de reclusão e dez dias multa
. Ausentes agravantes. Reconhecida a atenuante da confissão – CP, 65, III, d -, curva-se, com fundadas reservas a sumula 231 STJ, razão por que a pena provisória é estabelecida em dois anos de reclusão e dez dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento,
a pena definitiva é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2o ‘c’) e 10 (dez)dias multa
, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1o) à época dos fatos”
. (ID 153607524 - Pág. 2) – Destaquei.

É de se pontuar ainda que
a primariedade da ré e os seus bons antecedentes foram devidamente valorados pelo juízo sentenciante
, na primeira e na segunda fases do cálculo de individualização da pena, tanto é que a sanção não foi elevada nestas etapas dosimétricas, ao passo que outros predicados pessoais eventualmente abonatórios, como a residência fixa e ocupação lícita, não conferem à condenada direito subjetivo à redução da reprimenda aquém do limite mínimo previsto em lei.

Por fim, não obstante a recorrente postule
en passant
, ao cabo de suas razões recursais, pela
“extinção”
da pena de multa imposta, sem tecer maiores digressões a respeito, friso que a análise do pleito esbarra no princípio da dialeticidade, impondo-se consignar, por apego à clareza, que, além de ter sido estabelecida
in casu
na quantidade mínima legal [
ex vi
do art. 49 do CP], a pena de multa
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo
por força do próprio imperativo legal
, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.o, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, já estabeleceu o e.
STJ
que,
“Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
, por falta de previsão legal”.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022) – Negritei.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.o e art. 577, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal e art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, do recurso de apelação criminal interposto por
ODETE CARLOS
, especificamente quanto ao pedido de
desclassificação da conduta
e ao pleito de
redução da pena
, por
falta de interesse
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DO LAUDO PERICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
,
em parte
, do
apelo manejado pela i. defesa.

Na extensão do que foi conhecido, a apelante suscita a
imprestabilidade do laudo de exame pericial enquanto elemento probatório capaz de respaldar a condenação
e pugna pela sua consequente
absolvição
, argumentando
“que o mesmo não atende completamente aos requisitos legais, restando ausente diversas informações e comprovações acerca da funcionalidade da arma apreendida, bem como da potencialidade de utilização e ainda da eficácia das munições que foram localizadas intactas”
. (
Sic –
ID 153607526 - Pág. 3).

No entanto, a tese defensiva
não comporta acolhimento
.

A uma
, porque o laudo em questão preenche devidamente os requisitos legais, tendo sido elaborado e firmado por Perito Oficial Criminal da POLITEC, Dr. Rogério Aparecido Kölzer [registro funcional n.o 12156], nos exatos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal.

A duas
, porque, ao contrário do que sugere a i. defesa, o exame pericial contém todas as informações necessárias, a exemplo da descrição das características da arma de fogo periciada; dos procedimentos realizados no curso do exame; das considerações técnicas do
expert
; e das respostas aos quesitos, em face dos quais o senhor perito
confirmou a eficácia do armamento para a realização de disparos e a sua potencialidade lesiva
.

A propósito, consta do referido documento,
in verbis
:

“Tratava-se de uma arma curta; da espécie revólver; da marca ‘TAURUS-BRASIL’ gravada no lado esquerdo do cano, além do monograma da marca gravado na tampa da caixa do mecanismo e do quarto tipo utilizado pelo fabricante; do Modelo 837 (PESADOSPORTE); de calibre nominal .38 Special, com a inscrição ‘38 SPECIAL’ presente no lado direito do cano; de série alfanumérica PC378509 (...).
Submetida a arma de fogo à prova de tiros, observou-se o funcionamento normal dos seus mecanismos de segurança, de engatilhamento, de repetição, de retenção do tambor, de percussão, de disparo e de ejeção dos estojos
. (...). Assim sendo,
a arma examinada demonstrou-se eficiente para a realização de disparos (tiros)
. As munições utilizadas por esta arma possuem potencialidades lesivas
capazes de provocar morte ou lesões graves
(...)”
. (ID 153607496 - Pág. 99/101) – Grifei.

A três
, porque, embora a apelante sustente que faltam no laudo informações acerca
“da eficácia das munições que foram localizadas intactas”
, esclareço que o
laudo

n.o 520.2.03.2018.014654-01
, confeccionado em 22/01/2019, refere-se apenas ao revólver apreendido (ID 153607496 - Pág. 98/102), ao passo o exame das munições confiscadas, inclusive as intactas, foi feito em 19/09/2017, também pela Perita Oficial Criminal, Dr.a Aline Vieira Rodrigues, e se encontra materializado no
laudo n.o 520.2.03.2017.012849-01
, de acordo com o qual as munições
“foram submetidas aos exames, as quais deflagraram suas respectivas cargas ao terem suas cápsulas de espoletamento percutidas (...). Estas munições possuem potencialidades lesivas capaz de provocar morte ou causar lesões (...)”
. (
Sic
– ID 153607496 - Pág. 82/85).

A quatro
, porque, ainda que se cogitasse,
ad argumentandum tantum
, a existência de eiva no laudo pericial, o
documento aqui impugnado sequer constitui o único espeque da condenação
, a qual se ampara sobre diversos outros elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução criminal.

Deveras, ao ser interrogada em audiência instrutória, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a própria recorrente
ODETE CARLOS
admitiu que, durante uma discussão com o seu esposo, por se encontrar muito alterada e nervosa, nas suas palavras,
“eu acabei pegando essa arma e
disparei para cima três tiros
. (...) só foi mesmo para assustar, para acabar com aquela confusão ali, entendeu? Não foi nada para agredi-lo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 153607512) – Destaquei.

Por seu turno, o marido da apelante,
Vanderson Ricken Sperandio
revelou
em juízo
que sua companheira não possui registro para portar arma de fogo e declarou que, na noite do fato, discutiu com a increpada e que, no meio do desentendimento, segundo o depoente,
“
ela acabou pegando essa arma e efetuando os disparos
, por ter discutido, mas, assim, nada na minha direção,
ela atirou para cima
(...)”
. O declarante acrescentou que
ele também habitava o imóvel onde a ré percutiu os três tiros e que se encontrava a cerca de vinte metros de distância no momento da ocorrência
(Mídia audiovisual armazenada no ID 153607512).

Já a testemunha
Geferson dos Santos Maria
narrou,
perante a autoridade judiciária
, que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável por atender à ocorrência e que, quando chegaram ao
locus delicti
, os agentes de segurança pública entrevistaram o marido da increpada, o qual relatou como havia se desencadeado o fato e mostrou aos policiais os locais atingidos pelos projéteis.

Conforme declarou a testemunha,
“ele relatou o que tinha acontecido e até mostrou onde os projéteis tinham acertado, que ela tinha disparado com a arma
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 153607512) – Negritei.

Oportunamente, pontue-se que, além de hábil a lastrear o édito condenatório, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o depoimento do policial
Geferson
é consentâneo e harmônico com as declarações judiciais de seu colega de farda,

Erinaldo Paixão Lopes da Silva
, e com o
Auto de Verificação de Local de Delito
, cujos anexos fotográficos
registram a parede sob a janela da casa que foi alvejada por um dos projéteis da arma de fogo
(ID 153607496 - Pág. 51/55).

Portanto, diante da vastidão de provas lícitas, autônomas e
independentes do documento alegadamente viciado
aptas a conferir esteio à condenação da apelante, deve ser refutada a pretensão absolutória formulada com base na suposta imprestabilidade probatória do laudo pericial.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'

(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

Com tais considerações, não há o que se falar em imprestabilidade probatória do laudo de exame pericial da arma de fogo, menos ainda e absolvição da apelante, devendo ser
ratificado
na íntegra o
édito condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
ODETE CARLOS
, deixando de conhecê-lo no que toca aos pedidos de desclassificação da conduta e de redução da pena ao mínimo legal, por
carência de interesse recursal
.
Na extensão do que foi conhecido
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. s
entença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o 0000504-63.2018.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023